Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC, que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
4. O agravante é servidor público militar. O extrato bancário indica que ele possui outra conta, já que não há movimentação bancária significativa no documento apresentado, além de transferências realizadas para outra conta de sua titularidade não apresentada dos autos.
5. O juiz, antes de indeferir o pedido, requereu ao agravante que demonstrasse a sua incapacidade de prover suas despesas processuais com a apresentação através de seu comprovante de renda mensal dos últimos seis meses e de cópia dos extratos bancários de todas as suas contas, mas o requerido permaneceu inerte.
6. Apesar dos empréstimos e outras despesas consignados em seu contracheque, não restou comprovado o estado de hipossuficiência.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.